Tribunal: TJDFT
Processo: 0703703-37.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703703-37.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Conforme despacho de ID 33864131, já foi determinada a retirada do feito de pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta telepresencial. Nada a prover, portanto, quanto ao pedido do DISTRITO FEDERAL (ID 33881511). À Secretaria para providências. Brasília-DF, 28 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator